Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos etc. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira requerida em cumprimento de sentença movido por SOUVENY ALVES DE ARAUJO contra a decisão de Id. 127671403 - Pág. 1 (autos de origem – PJe 0700748-04.2019.8.07.0018), proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer manejado por SOUVENY ALVES DE ARAUJO em desfavor do BRB. Retifique-se a classe processual. No caso, alega a parte exequente que o BRB vem descumprindo a determinação posta no julgado, uma vez que apesar de estar cumprindo com a limitação de desconto na conta do exequente, passou a proceder com descontos na conta bancária da avalista de um dos contratos celebrados. Ocorre que, por ocasião da decisão de ID 37493395 já decidiu este Juízo acerca do assunto, ressaltando-se que “a avalista só deve ser acionada quando há inadimplemento, fato que não se verifica no feito”. No caso, referido entendimento restou, inclusive, referendado em sede de agravo de instrumento, tenho o e. Tribunal assentado o seguinte “A cláusula contratual pela qual o avalista autoriza o credor a utilizar o saldo existente em conta para amortização da dívida não pode ser interpretada sem observar o contexto fático que se apresenta. Se a devedora principal obtém liminar para limitar os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, não se mostra regular a conduta do banco, que a despeito da decisão judicial, estende os descontos para conta da avalista com vista à amortização das parcelas contratadas.” (ID 49685781). Diante disso, intime-se o executado a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, devendo demonstrar a limitação dos descontos na conta do exequente, conforme determinado no julgado, bem como cessar com os descontos na conta da avalista que se refiram a qualquer dos contratos sobre a qual pende a limitação de desconto imposta no julgado, procedendo ao estorno dos valores já debitados, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Como se nota, a decisão agravada apenas mantém pronunciamento anterior, já apreciado pela e. 7a Turma Cível, consoante acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0712680-43.2019.8.07.0000. Como se sabe, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator